Tribunal: TJDFT
Processo: 0000666-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA.
1. Uma vez estabelecida a pena no mínimo legal, não se conhece de pretensão que busca a fixação da reprimenda neste patamar, porquanto ausente interesse recursal.
2. A palavra dos policiais condutores e participantes do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador. Com efeito, são testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, de modo que seus depoimentos gozam da presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Apurado, por meio de conjunto probatório sólido, que o réu portava arma de fogo, de uso permitido, com eficácia comprovada, sem autorização, configura-se a conduta prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, não procedendo o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.